Tribunal: TJMT
Processo: 0003081-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003081-65.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL DE LIMA SANTOS - CPF: 071.296.171-28 (APELADO), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PARTICIPAÇÃO DE PESSOA MENOR DE IDADE – CONDENAÇÃO –– DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL –
1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO
– VIABILIDADE – PALAVRA DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS ENVOLVISOS – CONDENAÇÃO DECRETADA –
2. PENA-BASE –
PRETENDIDA

MAJORAÇÃO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 1,8KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CIRCUNSTÂNCIA EFETIVAMENTE CONSIDERADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PECHAS A DETERMINAR MAJORAÇÃO AINDA MAIOR DA PENA-BASE -
3.

PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006
– EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCOMPROVAÇÃO –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A obtenção prévia de informações relacionando o apelado à narcotraficância, incluindo a descrição física, de sua roupa e da motocicleta que conduzia, fato confirmado, primeiro, pela apreensão de uma porção de droga dentro de seu bolso, segundo, por ter a adolescente infratora confirmado que pediu a ele que a levasse até a casa do outro comparsa para armazenar e refinar a droga, e pelos depoimentos de policiais que afirmam que a adolescente imputou ao apelado a propriedade da totalidade da droga apreendida, constituem bons motivos para a reforma da sentença, que desclassificou a conduta na forma do art. 28 da Lei Antidrogas, e a consequente condenação nas penas do art. 33,
caput
, c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

2. Tendo a quantidade e a natureza sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena, não há que se falar em acréscimo penal ainda maior de pena.

3. Cuidando-se de pessoa relativamente menor de idade, e que não era conhecida no meio policial, de onde se extrai que se trata de um episódio único em sua vida, ao contrário do que pretende comprovar a douta acusação a esse respeito, impõe-se manter a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao apelado primário e de bons antecedentes.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Luiz Gustavo Mendes de Maio, colimando a reforma da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal 0003081-65.2019.8.11.0015, cód. 349103, da 4a Vara Criminal da comarca de Sinop, que acolheu parcialmente a denúncia,
condenando
apenas o apelado
Vitor Gabriel de Lima Santos
na forma do art. 33,
caput
, e § 4o, c/c 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
05 anos e 08 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
495 dias-multa
, valor unitário mínimo,
desclassificando
, de outro lado, a conduta de
Tiago Oliveira dos Santos
, qualificado, para a tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como,
absolvendo
ambos os denunciados, da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, por fatos ocorridos em 10/02/2019, por volta de 22h, no interior da residência situada na rua 02, n. 711,bairro Jardim Lisboa, em Sinop.

O arrazoado acusatório traz a pretensão de ver
o apelado Tiago também condenado pelo crime de tráfico de drogas, dada à suficiência dos elementos de convicção
a esse respeito, mormente, os depoimento judicial de policial militar, em abono de outros elementos de prova oral em sentido incriminador.

Além disso, pede a
majoração da pena-base
aplicada ao apelado
Vitor
, dada à grande quantidade e a ofensividade da natureza da droga aprendida, mais de 1,8kg de cocaína.

Na sequência, pede também a
exclusão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas
, também em relação ao coapelado
Vitor
, visto que a grande quantidade de droga demonstra dedicação às atividades criminosas, bem como a fixação de
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

A defesa de
Vitor
, representada pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Ricardo Boquesi, rebate o anseio acusatório, sustentando o acerto da dosimetria penal formulada pela autoridade judiciária sentenciante, uma vez que a quantidade e natureza da droga apreendida efetivamente foi valorada e autorizou a majoração de seis meses de reclusão sobre a pena-base, e depois minorou da pena 04 meses de reclusão pela menoridade relativa, e em seguida, promoveu o acréscimo de um sexto pela majorante do art. 40, VI, da Lei Antidrogas, para, por último, reduzir da pena 1/6 pela especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dada à primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa.

Assenta que o apelado possui, além dos predicados pessoais favoráveis acima mencionados, ocupação lícita e residência no distrito da culpa, e que o conceito de participação em organização criminosa a que alude o anseio acusatório não se encaixa no contexto determinado na Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado Transnacional, de 15/11/2000 [Convenção de Palermo], internalizada por meio do Decreto Legislativo n. 231/2003, promulgado no Decreto n. 5.015/2004.

A defesa do apelado
Tiago
, representada na pessoa do advogado constituído, Dr. Névio Pegoraro, OAB/MT 6.904-B [id. 31534990, pp. 1-7], postula o desprovimento da pretensão recursal acusatória, amparando-se na palavra do coacusado confesso e da informante, menor infratora, também envolvida no episódio, os quais sustentam a ausência de participação do referido acusado no crime de tráfico de drogas.

O termo de pesquisa constante do id. 31731983, p. 1 não apontou a preexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição do
writ
foi realizada na modalidade sorteio.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Rosana Marra, pugna pela
parcial procedência
do anseio acusatório, apenas para o fim de condenar o apelado
Tiago
pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como para excluir a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.34/2006 em relação ao apelado
Vitor
,
verbis
:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas). 1. Parquet pugna pena condenação do apelado Tiago Oliveira dos Santos pela prática do crime de tráfico de drogas praticado com o envolvimento de adolescente. POSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apreendida a quantidade de 1.859.2 g de pasta-base de cocaína, bem como diversos apetrechos comumente utilizados para a preparação da droga comercializada. 2. Requer, ainda, a retificação da dosimetria penal perpetrada em face do apelado Vitor Gabriel de Lima Santos, procedendo-se a exasperação da pena-base e ao afastamento do tráfico privilegiado. PARCIAL PROVIMENTO. Reprimenda basilar fixada em consonância com o entendimento jurisprudencial, respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda, ante a negativação das circunstâncias do crime, inexistindo razões para a sua reforma. Necessário o afastamento do privilégio do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que restou evidenciada a dedicação do apelado às atividades criminosas, especialmente em razão da quantidade e natureza da droga, bem como da apreensão dos diversos apetrechos destinados ao preparo do entorpecente para o comércio ilegal. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO
” [id; 36149965, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escopo inaugural da douta acusação é a condenação do apelado
Tiago Oliveira dos Santos
na forma do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. Cumulativamente, pede-se ainda, a majoração da pena-base aplicada ao coapelado
Vitor Gabriel de Lima Santos
ante a prática do crime de tráfico de drogas, e exclusão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Tiago Oliveira dos Santos
, que possui o apelido de “Zóio”, foi denunciado porque, no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 22h, na residência localizada na Rua 02, n. 711, bairro Jardim Lisboa, em Sinop, agindo em conluio com o codenunciado
Vitor Gabriel de Lima Santos
e envolvimento da adolescente [G. C. L. R.], tinham em depósito, para fins de comercialização, 05 porções de cocaína na forma de pedras e grânulos, com peso total de 1859,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Concluída a persecução penal, a autoridade judiciária sentenciante entendeu inexistentes suficientes elementos de convicção acerca da narcotraficância exercida por
Tiago
,
verbis
:

“
Situação diversa é a do acusado Tiago Oliveira dos Santos que, apesar das denúncias no sentido de que era ele quem estava traficando e, também, os depoimentos dos policiais militares – fato é que a menor Gabriela e o acusado Tiago Oliveira foram enfáticos em dizer que aquele tão somente comprou uma quantia de entorpecente de Gabriela -, gerando dúvidas, pois, quanto à sua participação no delito de tráfico.

Tiago Oliveira dos Santos confessou em Juízo que comprou R$ 40,00 (quarenta reais) de cocaína da menor
[G. C. L. R.]
, fato este confirmado por ela e pelo acusado Vitor Gabriel. Inclusive, a menor Gabriela detalhou como estava traficando na região, valores, modus operandi, dentre outros pontos que denotam que ela estava de fato realizando o comércio de drogas e, também, que vendeu drogas para o acusado Tiago.

Por estes motivos, as provas produzidas tanto em sede policial quanto em Juízo são anêmicas e não sustentam a prolação de édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, com relação ao acusado Tiago Oliveira dos Santos. Não obstante, a conduta do acusado Tiago subsome-se ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sendo imperiosa, portanto, a desclassificação
” [id. 31534954, pp. 2-3].

Irresignada, a douta acusação assere a presença de suficientes elementos de convicção acerca da coparticipação do apelado
Tiago
, orientados, sobretudo, nos depoimentos de policiais e da própria adolescente [G. C. L. R.] na fase inquisitorial, a saber:

“
Na fase inquisitorial os depoimentos testemunhais respaldaram a materialidade e autoria dos crimes. Colhe-se do depoimento prestado pela testemunha PM Jhones Cley Soares de Almeida que:

“[...] encontrava-se de plantão na noite de hoje e
recebeu uma denúncia anônima informando que um suspeito em uma motocicleta de cor prata de vulgo Zóio estaria vendendo drogas nas proximidades de um forró no bar do Caverna do Bairro Res. Lisboa, inclusive relatou que o citado faz parte do Comando Vermelho (C.C). Em diligências pela região visualizamos dois suspeitos sendo um com as mesmas características repassadas, inclusive com a mesma motocicleta de cor prata e a camisa preta. Ao dar ordem de abordagem os indivíduos tentaram evadir-se entrando na casa, mas acabaram sendo detidos, onde foi constatado que um deles se tratava do indivíduo citado na denúncia de vulgo Zóio identificado por Tiago Oliveira dos Santos, com o qual foi encontrado uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Em ato contínuo fomos até no fundo da residência e encontramos uma mulher identificada por [G. C. L. R.] de 16 anos de idade com uma balança de precisão na mão tentando esconder. Também foi encontrado nos fundos da casa as porções de substância análoga a cocaína que pesadas na própria balança apreendida somaram aproximadamente 1,850kg de droga. Ainda foi apreendido um pote plástico contendo líquido aparentando ser álcool usado no preparo do entorpecente. Em conversa com a jovem [G. C. L. R.] ela relatou que ao ouvir o barulho da polícia no portão da casa tentou se desfazer dos entorpecentes jogando para o fundo da casa, disse também que a droga pertence ao suspeito de nome Tiago (vulgo Zoio) e que o suspeito de nome Gabriel estava só ajudando a fazer a fazer a mistura da droga
[...] - fls. 12/13 – Grifamos

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela testemunha PM Cinan Felipe Dias dos Santos (fls. 14/15) na fase de inquérito policial.

Cumpre asseverar que tais provas inquisitoriais são reforçadas por outras judiciais, sendo plenamente válidas para alicerçar o édito condenatório, conforme Vossas Excelências poderão constatar.

Com efeito, os policiais militares que apreenderam a droga e realizaram a prisão em flagrante dos réus e apreensão em flagrante da adolescente [G. C. L. R.] confirmaram em Juízo, com riqueza de detalhes e firmeza, o ocorrido durante a diligência.

A testemunha PM Cainan Felipe Dias dos Santos relatou em Juízo, em resumo, que receberam informação de que o acusado TIAGO, vulgo ‘Zóio’, já conhecido no meio policial por estar comercializando entorpecentes, estaria vendendo droga em uma festa na região do Jardim Lisboa, no Bar denominado Caverna. Diante das características do veículo utilizado por ele e das vestes, realizaram rondas no referido bairro e avistaram dois indivíduos em fundada suspeita em frente a uma residência, sendo que um deles possuía as características repassadas à guarnição.

Cainan informou que assim que deram ordem para realizar a abordagem, os réus empreenderam fuga para dentro da residência, razão pela qual realizaram o acompanhamento e a abordagem deles, sneod encontrada em poder do acusado TIAGO uma porção de pasta base. Disse ainda que escutaram barulhos vindos dos fundos da residência, se dirigiram até lá e flagraram a adolescente Gabriela com uma balança de precisão na mão. Em continuidade às buscas, localizaram no terreno uma quantia maior de entorpecente, cerca de 2kg (dois quilos) de pasta base.

Ademais, a testemunha PM Cainan declarou que em entrevista com o acusado VITOR GABRIEL, este informou que iria receber do acusado TIAGO R$500,00 (quinhentos reais) para misturar o entorpecente. Disse, ainda, que a adolescente [G. C. L. R.] afirmou que o entorpecente era do acusado TIAGO e que em nenhum momento durante a abordagem ela assumiu a propriedade da droga. Ressaltou que os dois acusados estavam na frente da residência quando deram ordem de parada, ocasião em que eles empreenderam fuga adentrando no imóvel, sendo abordados, logo na estrada, já dentro do pátio. Quanto à adolescente, afirmou que ela já estava dentro da residência quando da abordagem policial.

Cainan esclareceu que a droga foi encontrada nos fundos do imóvel, em uma espécie de jardim, embaixo de uma árvore. Disse, ainda, que foram apreendidos em uma área de lazer, junto de uma lavanderia, alguns apetrechos costumeiramente utilizados para misturar no entorpecente, tais Como, um galão com líquido dentro, utilizado para desmanchar a droga, e caixa usada para embalar o entorpecente.

Corroborando o depoimento acima, a testemunha PM Jhones Cley Soares de Almeida, em síntese, declarou em Juízo que estava no comando da guarnição quando receberam informações de uma pessoa que não quis se identificar, dando conta de que havia um rapaz, vulgo ‘Zóio’, fazendo o comércio de drogas próximo ao bar denominado Caverna, motivo pelo qual passaram a realizar rondas na região dos Jardins Lisboa e Pérola. Afirmou que avistaram os acusados, que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga para dentro da residência. Informou ainda que conseguiram aborda-los e, em busca pessoal, foi encontrada uma porção de pasta base com o acusado TIAGO.

Jhones Cley acrescentou que nos fundos da casa havia uma moça que estava tentando esconder uma balança, além de alguns materiais utilizados para refinar e aumentar a droga. Disse que fizeram buscas e encontraram nos fundos do imóvel, próximo ao muro quase dois quilos de pasta base. Informou que, em conversa com a adolescente, ela afirmou que quando ouviu o barulho da abordagem, tentou se desfazer da droga, jogando-a para os fundos, e estava tentando esconder a balança.

A referida testemunha informou ainda que a adolescente afirmou que foi o acusado TIAGO quem levou a droga e que o réu VITOR GABRIEL iria ajudar a refinar o entorpecente. Esclareceu, ademais, que quando a viatura estava chegando para fazer a abordagem, os réus estavam na frente da residência, então eles correram para dentro do imóvel e foram abordados logo na frente, já dentro do quintal. Disse que em razão de terem avistado a motocicleta e a camisa com as cores informadas e os acusados correndo, fizeram a abordagem. No mais, informou que a adolescente já estava dentro da residência e viram ela tentando esconder a balança.

No mais, a testemunha [G. C. L. R.] na tentativa clara de eximir os réus da responsabilização criminal, alegou que toda droga apreendida pertencia a ela. Em resumo, disse que estava no Bar do Caverna quando se encontrou com TIAGO e solicitou que ele a levasse até a casa do acusado VITOR GABRIEL. Disse que estava com a substancia entorpecente e os apetrechos utilizados para refinar droga dentro de uma bolsa e que adquiriu a droga para comercializar. Afirmou que foi até a casa do acusado VITOR GABRIEL, na companhia do acusado TIAGO, para pedir aquele que guardasse sua bolsa.

A adolescente Gabriela alegou que quando tirou da bolsa a droga e ia mostrar e pedir para VITOR GABRIEL guardar, o acusado TIAGO falou que ia embora e a polícia chegou. Asseverou que sequer deu tempo do acusado VITOR GABRIEL dizer se poderia guardar e que não tinha combinado nenhum valor com ele.

Ademais, Gabriela negou que no dia dos fatos afirmou aos policiais que a droga era do acusado TIAGO e que VITOR GABRIEL iria ajudar a misturar o entorpecente. Alegou que TIAGO também não tinha conhecimento sobre a droga e que ele apenas deu uma carona até a casa de VITOR.

Questionada sobre a localização de cada um no momento da abordagem, Gabriela disse que TIAGO estava indo embora quando a polícia fez a abordagem, que ela estava dentro da residência e VITOR estava Ia fora indo fechar o portão. Além da droga, informou que foram apreendidas duas formas, álcool, balança de precisão e os telefones dos acusados. Disse, no mais, que ia fazer o refinamento da droga em outro lugar, que ainda não sabia como fazer, mas iria se informar com a pessoa que lhe vendeu o entorpecente.

Ao ser interrogado em Juízo, em resumo, o acusado TIAGO negou a pratica delitiva alegando que estava no Bar do Caverna quando Gabriela o chamou para ir até a casa do acusado VITOR GABRIEL. Disse que ja estava indo embora e saindo pelo portão quando a polícia chegou. Alegou que comprou, para consumo pessoal, uma porção pequena de droga da adolescente [G. C. L. R.] e pagou a ela a quantia de R$40,00 (quarenta reais).

Por sua vez, o acusado VITOR GABRIEL declarou em seu interrogatório judicial, em síntese, que a droga e os apetrechos utilizados para o refinamento do entorpecente pertenciam a adolescente [G. C. L. R.], que ela chegou em sua residência com uma bolsa e pediu para guardar, tendo ela oferecido a quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

Contraditoriamente ao que declarou a adolescente e o corréu, acusado VITOR GABRIEL disse que [G. C. L. R.] chegou primeiro em sua residência, que TIAGO chegou posteriormente.

Afirmou que, assim que [G. C. L. R.] chegou, se dirigiram para os fundos da residência e que, posteriormente, quando o acusado TIAGO chegou, se dirigiu até o portão para abri-lo, ocasião em que os policiais chegaram junto.

Diante das contradições evidenciadas nos interrogatórios dos acusados e no depoimento da adolescente [G. C. L. R.] em Juízo, salta aos olhos a tentativa frustrada de se mascarar a verdade real dos fatos, com intuito de fazer com que os acusados se furtem da aplicação da lei penal.

As versões apresentadas pelos réus e pela adolescente são totalmente inverossímeis e divorciadas das provas constantes nos autos, na medida em que a prova testemunhal é uníssona em apontar que os acusados agiam em coautoria com a adolescente, mantendo em deposito droga, para fins de comercialização, bem como estavam associados para a pratica do crime de tráfico ilícito de drogas.

Conforme demonstrado acima, os policiais militares inquiridos em Juízo foram categóricos em afirmar que durante a abordagem a adolescente e o acusado VITOR GABRIEL relataram que a droga pertencia a TIAGO e que VITOR GABRIEL iria auxiliar no processo de refinamento do entorpecente.

Foram categóricos, ainda, em afirmar que os acusados estavam em frente a residência quando da abordagem policial, ao passo que a adolescente já se encontrava no interior do imóvel, sendo flagrada quando tentava esconder uma balança de precisão.

Além disso, os policiais informaram que apreenderam uma porção de cocaína em poder do acusado TIAGO e o restante do entorpecente (mais de um quilo e meio de cocaína) nos fundos do imóvel.

Além da droga, os policiais encontraram em local visível na residência os apetrechos que seriam utilizados pelos acusados e pela adolescente no processo de refinamento e mistura da droga para posterior distribuição e comercialização.

O termo de exibição e apreensão de fl. 46 corrobora as declarações dos policiais de que foram apreendidos, além da droga, acido bórico, um galão contendo álcool, uma balança de precisão e caixinhas de papelão abertas com resíduos aparentando ser pasta base, evidenciando que os acusados e a adolescente já haviam iniciado o processo para o refinamento do entorpecente.

Ressalta-se que, em casos como o presente, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do autor do fato constitui meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório [...]

Assim sendo, diante das provas coligidas nos autos, restou devidamente comprovado que o recorrido TIAGO praticou o crime de tráfico ilícito de drogas em coautoria com o corréu VITOR GABRIEL e com envolvimento da adolescente [G. C. L. R.], sendo de rigor a condenação dele como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11 .343/06
” [razões, ids. 31534970 a 31534972, pp. 1-2]

Analisando o contexto probatório encartado aos autos, acima mencionado, evidencia-se a
procedência
do reclamo acusatório quanto ao pedido de condenação do coapelado
Tiago Oliveira dos Santos
, vulgo “
Zóio
”.

Considero, inicialmente, que a residência indicada na denúncia como sendo o local de apreensão da droga, pertence ao coacusado
Vitor Gabriel de Lima Santos
, consoante ele mesmo fez questão de registrar na fase inquisitorial, id. 31533487, pp. 1-2, eximindo-se sob a alegação de que se encontrava na própria residência quando lá apareceu a menor [G. C. L. R.] pedindo para que guardasse a droga, mas que o acusado não aceitou. Nada mencionou a respeito de eventual coparticipação de
Tiago
quanto à propriedade daquela droga e demais petrechos apreendidos.

Em um segundo ponto, considero, ainda, que, ouvido na fase inquisitorial,
Tiago
negou a propriedade da droga ou qualquer relação com os demais envolvidos, dizendo que “
não tem nenhum vínculo com a
[G. C. L. R.]
e com o VITOR e nem mesmo os conhece
” [id. 31533485, p. 2].

Por sua vez, a menor infratora [G. C. L. R.] assumiu que é amiga de
Tiago
e
Vitor
, e que “
a droga que foi apreendida pela polícia militar na noite de hoje na casa do VITOR é de sua propriedade
”, e que, apesar de negar realizar o comércio ilícito, “
apenas estava guardando o entorpecente apreendido
” [id. 31533481, p. 1].

Essa versão soa claramente contraditória, porque ela disse residir na rua dos Marfins, 3838, bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop,
local diverso de onde a droga foi apreendida
, ou seja, na casa de
Vitor
.

Logo, dessume-se extremamente incoerente assumir que a droga apreendida lhe pertence, apesar de afirmar que não realiza o comércio ilícito de drogas, e que guardava drogas, balança de precisão e outros petrechos na casa de outra pessoa sem ao menos conhecê-la direito.

Em Juízo,
Tiago
reiterou a negativa de autoria. Todavia, passou a dizer que conhecia [G. C. L. R.] de festas das quais participou, e que por isso sabia que ela vendia drogas. Com efeito, intentando comprar cocaína, encontrou-se com ela no bar
Caverna
e de lá se dirigiu com [G. C. L. R.] até a casa do “menino”, cujo nome não soube dizer qual era, sob a promessa de que ela lhe venderia R$40,00 de cocaína, e que não sabia a quantidade de droga que ela carregava consigo, dentro de uma bolsa.

Disse ainda que consigo foi apreendida uma pequena porção de cocaína, o que vem a ser confirmado pelo teor do Boletim de Ocorrência n. 2019.44292, de 11/02/2019 [id. 31533478, p. 4], e que chegou a entregar o valor da droga para a menor infratora, porém, não sabe se esse dinheiro foi apreendido.

Afirmou desconhecer qualquer motivo para que os policiais que participaram de sua prisão falseassem a verdade, assinalando a versão totalmente discrepante daquela apresentada pelo apelado em Juízo, apesar de achar que somente está sendo acusado porque ao ser detido, confirmou que possuía uma “condena” anterior.

A versão contada por
Tiago
destoa completamente daquela afirmada por policiais ouvidos em Juízo.

Cainan Felipe Dias dos Santos
esclareceu que antes mesmo da apreensão da droga já possuía informações de que Tiago, “
vulgo Zóio, já conhecido da Polícia Militar, não por apreensões minhas, mas por levantamento feito por parte da inteligência, de estar comercializando entorpecentes
” [relatório de mídias, de 01min33s até 01min44s].

Segundo levantado,
Tiago
estava a comercializar drogas em uma festa que ocorria no bar
Caverna
, localizado no bairro Lisboa, tendo obtido a descrição física, das vestes que ele trajava, camiseta preta, e do veículo por ele utilizado, uma motocicleta prata, e que, apesar de não ter visualizado o suspeito no cenário apontado na denúncia apócrifa, após “saturar” as adjacências do local apontado na denúncia, encontrou-o juntamente com
Vitor
defronte à residência que posteriormente veio a se descobrir pertencer a este último.

Ou seja, nessa primeira parte do depoimento há uma gritante contradição no depoimento do policial, quando comparado ao interrogatório de
Tiago
, pois de acordo com a testemunha,
quem estava na companhia deste apelado no momento da abordagem policial era
Vitor
, e não a menor infratora [G. C. L. R.]
.

Além disso, o apelado não esclarece, como deveria, o motivo pelo qual a testemunha haveria de mentir ao salientar que havia prévias informações sobre a narcotraficância exercida por
Tiago
no bar
Caverna
, incluindo a descrição das roupas, local e veículo.

Disse, ainda, a testemunha, que no momento em que pretendeu realizar a abordagem, ambos os suspeitos empreenderam fuga para dentro da residência, mas foram capturados pelos integrantes da guarnição policial, encontrando em poder de
Tiago
, uma porção de pasta-base de cocaína, descrita no Boletim de Ocorrência antes declinado.

Nesse ponto, cabe anotar que essa pretensão de fugir da abordagem policial também se apresenta como um comportamento extremamente suspeito por parte do apelado, que pode ter decorrido do fato de que
Tiago
portava uma porção de droga e também porque já possui condenação anterior por tráfico de drogas.

Entretanto, não justifica a diversidade das versões sobre em quais circunstâncias o apelado
Tiago
foi surpreendido e preso.

Prossegue a testemunha, que a menor infratora [G. C. L. R.] somente foi encontrada nos fundos da residência, ainda em poder da balança de precisão nas próprias mãos, e que encontraram aqueles “
quase dois quilos da pasta-base
” de cocaína dispensados no terreno aos fundos da residência, não tendo encontrado qualquer bolsa que porventura coubesse os petrechos e aquela quantidade de droga.

Efetuadas as detenções dos envolvidos, “
em entrevista com o outro, sem ser o Tiago, não recordo o nome, ele informou que teria sido pago, salvo engano, quinhentos reais, pelo ‘Zóio’, vulgo ‘Zóio’, pra estar ‘virando’ o entorpecente, fazendo a ‘mistura’ do entorpecente, e que o entorpecente, claro, que era do ‘Zóio’, segundo o mesmo, e que segundo a menor, também, esse entorpecente seria do vulgo ‘Zóio’ Tiago
[...]” [vide relatório de mídias, de 03min25s a 03min54s]. Pelo contrário, assumiu-se usuária e que a droga pertenceria a
Tiago
.

Sobre a versão contada por
Tiago
e [G. C. L. R.], de que na hora da abordagem eram os dois que estava na motocicleta do primeiro, a testemunha rebateu dizendo que “
na frente da residência estavam os dois

[Tiago e Vitor]
,
na frente da residência, não na moto, na frente da residência, os dois, na frente da residência, quando a gente chegou pra abordar eles Não estavam conduzindo a motocicleta. Os dois estavam juntos. Quando a gente deu a ordem eles entraram em fuga pra residência. A
[G. C. L. R.]
já estava dentro da residência. Agora, se ela chegou com o Tiago ou com o outro conduzido a gente não sabe, não sei dizer
” [relatório de mídias, de 04mon16s a 04min45s].

Sobre o prévio conhecimento da existência da droga, afirmou que no interior da casa estavam todos os apetrechos utilizados para “virar” a droga, fazer a mistura da droga, estavam no quintal do lado de fora da casa, em local diverso de onde foi encontrada a droga, porque esta foi dispensada antes do ingresso dos policiais.

Nessa mesma esteira, o policial militar
Jhones Cley S. de Almeida
declarou em Juízo que antes mesmo da localização do apelado, a guarnição já possuía informações apócrifas de que “
havia um rapaz, de vulgo Zóio, no comércio de drogas ali próximo a um bar, lanchonete, uma coisa mais ou menos nesse sentido, acho, Caverna, que toca forró lá, o pessoal lá, e começamos a fazer rondas naquela região, Jardim Lisboa e avistamos dois, bateu a característica, inclusive da moto. Ao aproximar para abordagem, eles perceberam a aproximação da viatura e tentaram se evadir pra dentro da residência. A gente conseguiu alcançar, a abordagem, encontramos primeiro uma porção de pasta-base, que estava com o menino, vulgo ‘Zóio’, acho que é Tiago o nome dele, né? Tiago! E aí ouvimos um barulho nos fundos da casa e no local lá tinha uma moça, uma mulher que estava tentando esconder uma balança, de início. E aí a gente conseguiu pegar essa balança, tinha alguns materiais próximos lá, geralmente é utilizado pra refino, pra aumentar a droga, e aí fizemos a varredura no perímetro da casa ali, e encontramos nos fundos aí, a parte maior da pasta-base, acho que era um quilo e oitocentos, mil e... quase dois quilos
” [de 01min59s a 03min31s].

Ainda de acordo com a testemunha, a adolescente assumiu que foi ela quem tentou se desfazer da droga e da balança, e que a droga pertenceria ao “Zóio”, e que o “
menino
” [referindo-se a Vitor] só iria ajudar a “
fazer o refino, preparar
” para venda, inclusive os dois outros estavam juntos nesse momento e nada falaram para tentar se justificar, a não ser “
aquela mesma história de sempre, que não era dele, que não era pra comércio... mas fora isso aí, que eu me recordo nada que tenham falado
” [de 05min13s a 05min24s].

Além da absoluta incoerência do relato do réu e seus asseclas, de tentar eximir-se da propriedade daquela, droga, tem-se que o próprio relato da menor infratora incrimina a conduta do apelado.

[G. C. L. R.] assumiu que a droga apreendida lhe pertencia, e que foi
Tiago
quem a acompanhou até a casa de Vitor para guardar a droga, e que por atender a esse pedido ela forneceria uma determinada quantidade de droga para ele também.

“
Na verdade eu estava no Caverna, um bar próximo da casa, eu estava de moto e o Tiago me encontrou na rua, eu estava com uma bolsa, e o Gabriel eu conhecia ele de vista. E pedi pra ele guardar uma coisa na casa dele que estava na minha bolsa, e não sabia o que era. Eu pedi pra ele. Falei pro Tiago, vamos comigo lá, que eu ia pegar uma quantidade pra ele.

[A residência pertencia]
ao Gabriel
” [vide relatório de mídias, de 02min52s a 03min30s].

Dentro desse contexto, apesar de negar que tenha imputado a propriedade da droga a
Tiago
, é evidente que, por mais que se pretenda acolher a versão da defesa, no melhor dos cenários, é incoerente dizer que ele não sabia o que continha na bolsa e mesmo assim pedir para ele acompanha-la para levar a droga até a casa de Vitor, onde entregaria uma porção para ele, e assim dizendo, é evidente que ele ajudou a transportar a droga para a casa de
Vitor
.

Mas o fato é, por mais que a informante busque ajudar os demais réus, existiam
prévias informações relacionando
Tiago
à narcotraficância que estaria sendo realizada no bar
Caverna
, incluindo a descrição física, de sua roupa e da motocicleta que conduzia, fato que se confirmou,
primeiro
, pela
apreensão de uma porção de droga em poder do próprio apelado
, dentro de seu bolso,
segundo
, por ter
a adolescente confirmado que pediu a ele que a levasse até a casa de
Vitor
para guardar a droga
, e pelos depoimentos de policiais que afirmam que a adolescente imputou a
Tiago
a propriedade da totalidade da droga apreendida.

Estabelece o
enunciado n. 3
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
”.

Conquanto seja possível que o apelado seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

É incensurável a lição trazida por Rogério Etzel, no sentido de que,

“
Além do senso comum, a jurisprudência vem pacificando a ideia de que a condição de usuário não exclui a de traficante, mormente porque a segunda serve de sustento à primeira
” (TJPR, 5a CCr, ApCr 1262890-5, Região Metropolitana de Maringá, Foro Regional de Sarandi, j. 29/01/2015).

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, “
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)
” (
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Demais disso, é sabido e consolidado que o simples fato de ser o traficante também usuário, não impede a sua condenação como traficante, e de acordo com a doutrina de José Geraldo da Silva, em sua obra “
Leis Penais Especiais Anotadas
”, p. 210, na hipótese de um traficante alegar que também é dependente, não será condenado pelo tráfico e pelo uso, mas apenas pelo primeiro tipo delitivo, ou seja, pela capitulação do art. 33 da Lei Antidrogas.

É que, sendo mais grave, por mais que o traficante detenha consigo a droga também visando ao consumo próprio, a figura do art. 33 absorve a do art. 28, mormente em se considerando que o critério diferenciador de um e de outro delito, consistente no "
animus
" do agente.

No caso, ficou bem evidenciado na conduta de “
transportar
”, e de “
trazer consigo
”, caracterizadora do delito do art. 33 da Lei no 11.343/06 e, não, do “
trazer consigo, para consumo pessoal
”, que permitiria manter a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma Lei.

Considerando a participação da menor inimputável [G. C. L. R.] naquele tráfico de drogas, impõe-se a aplicação da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Por se tratar de réu reincidente específico, possuindo condenação anterior nos autos da Ação Penal 6458-54.2013.811.0015, cód. 185336, 2a VCr Sinop/MT, parcialmente confirmada na ApCr 154484/2016, 3a CCr/TJMT, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, § 4o, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, fato ocorrido em 19/4/2013, trânsito em julgado final em 13/3/2017, não faz jus à especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006

Logo, impõe-se decretar a condenação do apelado na figura do art. 33,
caput
, c/c 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos termos da fundamentação retro, em termos a
prover a súplica acusatória
.

II. PENA-BASE. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.

O apelo acusatório visa a majoração da pena-base aplicada a
Vitor Gabriel de Lima Santos
, em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida.

A sentença faz referência à quantidade e natureza da droga apreendida [1859,2g de cocaína] e promove a majoração da pena-base para 05 anos e 06 meses de reclusão, e 510 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, onde nenhum outro parâmetro de valoração negativa incide na primeira fase da dosimetria da pena, é lícito concluir que o acréscimo de 06 meses de reclusão, e 10 dias-multa, em decorrência da apreensão de 1,8kg de pasta-base de cocaína, não aparenta qualquer traço de insuficiência para o âmbito de reprovação/prevenção delitiva, máxime quando analisados sob o prisma dos predicados pessoais da pessoa condenada, no caso, a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

O Código Penal, nesse concernente, a meu ver, acertadamente, adotou o sistema da relativa indeterminação da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“
O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)
”

(cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, in Manual de Direito Penal Brasileiro, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697).

Cabe à lei fixar os limites penais iniciais e ao juiz, aplica-las dentro de seu critério de discricionariedade motivada, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, bem como o comportamento da vítima, bem como de acordo com a Lei n. 11.343/2006 ainda, a possibilidade de consideração da natureza e a quantidade de droga apreendida na primeira fase do sistema dosimétrico, o que foi feito perante a instância singela.

Com efeito, a presença tão-só da grande quantidade/ofensividade da droga apreendida justifica o acréscimo de 06 meses de reclusão, e 10 dias-multa, para o índice de reprovação e prevenção do crime, nos moldes do art. 59 do CP, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/2006, impondo ser mantida por não haver margem para deturpar a discricionariedade que levou o douto sentenciante a eleger essa fração dosimétrica inicial.

Assim, mantenho a pena-base de
Vitor
em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 510 dias-multa, valor unitário mínimo, a qual, decrescida de 04 meses de reclusão ante a
menoridade relativa
, ficou estabelecida provisoriamente em 05 anos e 02 meses de reclusão, e 510 dias-multa.

III. REDUÇÃO DE PENA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006

A acusação propugna a exclusão da especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender descaracterizados os pressupostos objetivos e subjetivos para tanto.

Por sua vez, o douto sentenciante aplicou esse benefício por entender que o apelado preenche cumulativamente os predicados declinados em lei.

A douta acusação repele essa conclusão ao argumento de que existem evidências de que o apelado vinha se dedicando ao narcotráfico, o que se comprova pela grande quantidade de droga de alto poder ofensivo em sua residência.

Entretanto, a própria versão dos policiais militares ouvidos em Juízo sinalizam a pretérita participação apenas do apelado
Tiago
no narcotráfico, e que no dia em questão, de acordo com o que foi informado pela própria menor infratora, ele foi arregimentado para realizar a mistura daquela droga sob a contrapartida de R$500,00, naquele dia, e que a balança de precisão, o galão contendo produto para o refino da droga, sacola contendo ácido bórico, caixas de leite cortadas para utilização como formas para acondicionar a droga, possivelmente teriam sido levados pela adolescente para a casa de
Vitor
naquela única ocasião, não havendo como presumir que ele detivesse aqueles produtos anteriormente em sua casa.

Além disso, cuida-se de pessoa relativamente menor de idade, e que não era conhecida no meio policial, de onde se extrai que se trata de um episódio único em sua vida, ao contrário do que pretende comprovar a douta acusação a esse respeito.

A quantidade e a natureza da droga apreendida não serve de sustentáculo único para a comprovação da dedicação às atividades criminosas, máxime quando as particularidades do caso evidenciam situação oposta.

Logo, improcede o pleito de exclusão da especial minorante em questão.

IV. DOSIMETRIA DA PENA. APELADO TIAGO.

Atento às diretrizes disciplinadas nos arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, considerada a natureza e quantidade de droga apreendida, 1859,2g de pasta-base de cocaína, aplico para o apelado
Tiago Oliveira dos Santos
a pena-base de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 510 dias-multa.

Na sequência, considerada a ausência de atenuantes, reconheço e faço incidir a agravante da reincidência específica, antes mencionada, na fração de 1/5, o que faz a reprimenda elevada a 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 612 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal.

Na sequência, considero a presença da majorante descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e por isso elevo da pena em formação a fração de 1/6, fixando-a em 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, e o pagamento de 714 dias-multa, em definitiva.

Cuidando-se de réu reincidente específico, o regime cabível para o apelado é o inicalmente
fechado
,
ex vi
do art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP.

V. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, apenas para o fim de condenar
Tiago Oliveira dos Santos
, qualificado, ao cumprimento da pena de
07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de 714 dias-multa, valor unitário mínimo, nos moldes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 61, I, do CP, mantendo incólume a r. sentença em relação ao coapelado
Vitor Gabriel de Lima Santos
, igualmente qualificado.

Condeno-os ao pagamento das custas processuais,
pro rata
.

Mantenho o perdimento de bens decretado na sentença.

Transitada em julgado a condenação, encaminhem-se os autos à comarca de origem, para anotação da condenação e cálculo das custas perante o Cartório Distribuidor local.

Após, expeça-se guia de execução penal definitiva, acompanhada das peças necessárias para encaminhamento à Vara de Execução Penal, bem como oficie-se aos órgãos de identificação estadual e nacional, para anotação da condenação, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020